Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701885-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSWALDO CAMPOS DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por OSWALDO CAMPOS DA SILVA contra a decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar o cumprimento individual da sentença coletiva movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, determinando o encaminhamento dos autos a um dos Juízos Cíveis da Comarca de Goianésia/GO, foro de domicílio do autor, ora agravante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que elegeu o foro de Brasília para ajuizar a demanda executiva pois onde localizada a sede do réu, ora agravado. Acrescenta que, em se tratando de demanda proposta por consumidor, não é possível o declínio da competência territorial. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbro o preenchimento de tais requisitos. No caso, o agravante promove o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que reconheceu a irregularidade da correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas com o Banco do Brasil à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, condenando a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil a pagar, solidariamente, as diferenças resultantes da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) ao invés do BTN efetivamente devido (41,28%). A demanda foi proposta apenas contra o Banco do Brasil, perante o foro de Brasília, por ser onde localizada a sede da instituição financeira-executada, nos termos do art. 53, III, da “a”, do CPC. Logo, não se tratou de uma escolha aleatória. Depois, ainda que o agravado tenha apresentado contestação, arguindo a competência do município da praça de pagamento, não há qualquer indício de que o processamento da causa nesta Capital trará prejuízo à sua defesa, sobretudo porque se trata de processo eletrônico. Sendo assim, não há como assentir com o declínio de competência. A propósito, o Tribunal tem mantido a competência desta Circunscrição para apreciar demandas semelhantes. Veja: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ESCOLHA DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO RÉU. LOCAL A SEDE DE PESSOA JURÍDICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 33 STJ. 1. A pessoa jurídica de direito privado pode ser demanda no foro onde está localizada a sede, a agência ou a sucursal, de modo que, na espécie, não há falar em escolha aleatória do autor/consumidor que ajuizou a ação em um dos domicílios da instituição financeira ré. 2. Consoante a Súmula n. 33 do STJ, é vedado ao juiz declinar de ofício da competência relativa, sendo necessária a insurgência da parte contrária em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1390996, 07272818320218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...). 2. Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva proferida em ação civil pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no artigo 516, II, do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do artigo 21 da Lei no 7.347/85 e artigos. 90 e 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência. 3. Figurando o consumidor no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, sendo incabível realização de escolha aleatória. 3.1. Não configura escolha aleatória o ajuizamento da ação no foro de domicílio da sede da pessoa jurídica, nos termos do artigo 53, III, "a" do Código de Processo Civil, devendo ser, portanto, observada a escolha do consumidor. 4. Considerando que a escolha do foro para ajuizamento da ação constitui faculdade atribuída ao consumidor demandante, e que se está diante de competência territorial relativa, não tendo sido oposta preliminar de defesa pela parte ré, não é possível ao juízo suscitado declinar da competência. Precedentes. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1389127, 07306473320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, está presente a probabilidade do direito do agravante. Além disso, evidente o risco de dano, diante da possibilidade de remessa do feito originário para outra unidade da Federação, o que evidencia prejuízo à duração razoável do processo. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator